Tribunal: STF
Processo: ARE 1399060
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. VAGAS EM ABRIGOS. DISCUSSÃO RESTRITA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO. EXCLUSÃO DA ENTIDADE FEDERAL DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de recurso do autor contra sentença que declarou a ilegitimidade passiva da União, extinguiu o processo em relação a esse ente público e, consequentemente, declinou da competência em favor da Justiça Comum Estadual.



      O autor é pessoa em situação de rua e, representado por órgão da DPU, postula contra a União, o Município de Porto Alegre e a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) o fornecimento de vaga em serviço de acolhimento subsidiado com verbas públicas (república ou abrigo), em conformidade com o inciso II do art. 12 da Lei 8.742/1993. 



    Efetivamente, considerando-se as disposições da Lei 8.742, o pleito contra a União não se mostra viável. 



    Com efeito, como acertadamente consignou em sua decisão o Juízo a quo, ‘À União – por além de pagar o benefício de prestação continuada – incumbe unicamente tarefa de monitoramento e de repasses financeiros, sem prejuízo de atuação direta e imediata em situação de emergências, aí sim junto com municípios e estados. Ou seja, o litisconsórcio pretendido na inicial, que pressuporia a ação conjugada dos três entes federados, de acordo com a LOAS, somente se viabiliza em situações de emergência, o que não é o caso entelado, vez que se trata de situação que, ainda que lamentável, não é nova nem pontual.’



    Não vejo motivo para agregar outras razões no sentido de desprover o recurso, reafirmando a ilegitimidade passiva da União para a causa e afirmando a ilegitimidade passiva da União para a causa e, por conseguinte, a incompetência federal para processar e julgar a ação. 



    Condeno o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Em qualquer das hipóteses, o montante dos honorários não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (Resolução-CJF 305/2014, Tabela IV). A exigibilidade dessas rubricas, porém, fica suspensa, caso a parte litigue com o benefício da AJG. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do autor” (e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II e X do art. 23 e o art. 195 da Constituição da República. Argumenta que a União “deve figurar no polo passivo da demanda cuja pretensão seja provisão de vagas em abrigos, repúblicas ou residenciais inclusive a pessoas em situação de rua” e, por consequência, busca seja reconhecida “a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito” (fl. 4, e-doc. 70).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 85).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a Constituição Federal é cristalina ao expor no seu artigo 23, incisos II e X, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da assistência pública e combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos” (fl. 4, e-doc. 96).



    Assevera que, “com mesma finalidade, o artigo 195 da Constituição Federal prevê que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais” (fl. 4, e-doc. 96).



    Salienta que “o artigo 12, inciso II, da Lei Federal 8.742/1993, dá mais concretude ao disposto nos artigos 23, incisos II e X, e 195 da Constituição Federal ao prever que compete à União cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional” (fl. 5, e-doc. 96). 



    Ressalta que, “sob a ótica da adequação, o recurso apresenta-se plenamente cabível, não sendo caso de violação reflexa, já que os dispositivos constitucionais foram diretamente violados e se trata de matéria reiteradamente conhecida e julgada pelo Pretório Excelso” (fl. 6, e-doc. 96).



    Pede “a) seja admitido o presente agravo, dando-lhe provimento para o fim de se admitir o recurso extraordinário e dar provimento ao mesmo; b) a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal, atuante perante este Pretório Excelso, bem como a contagem de todos os prazos em dobro, nos termos da LC nº 80/94; c) por fim, pugna-se pela manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita” (fl. 6, e-doc. 96).



    5. Em 13.9.2022, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. VAGAS EM ABRIGOS. SERVIÇO CUSTEADO COM VERBAS PÚBLICAS. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. LEI Nº 8.742/93. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (fl. 1. e-doc. 116).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A discussão posta no recurso inadmitido relaciona-se, exclusivamente, à necessidade de comparecer a União no polo passivo da ação. Esse ponto conduz – como é de sabença geral – à definição da competência judicial para conhecimento e julgamento da ação.



    Não se discutem as responsabilidades estatais sobre a prestação do serviço pleiteado. Qualquer que seja o deslinde, não se põe em discussão ser responsabilidade do Estado o cuidado para evitar ou adotar providências para diminuir as causas de desproteção de necessitados, mais ainda daqueles que estejam em situação de rua.



    Não se há de questionar o débito social, político, econômico e estatal em relação àquelas pessoas. E nem se pergunte quem é o responsável: primeiro se acolhe e cumpre-se o dever de garantir condições de dignidade à pessoa; depois, discute-se e decide-se sobre a competência e como compensar o custo financeiro a ser dispendido, se for o caso de assumir ou compensar o gasto.



    Entretanto, no caso em análise, não se está a discutir a condição faltante do Estado ao vulnerável em situação de rua, mas tão somente se, na ação, haveria de se incluir imediata e necessariamente a União no polo passivo da demanda. Em relação a esse ponto, não há o que reparar na decisão agravada.



    7. Na espécie vertente, a Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul assim decidiu sobre o interesse da União na causa:



    “Não vejo motivo para agregar outras razões no sentido de desprover o recurso, reafirmando a ilegitimidade passiva da União para a causa e, por conseguinte, a incompetência federal para processar e julgar a ação” (fl. 1, e-doc. 58).



     Este Supremo Tribunal assentou competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 528.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.952-AgR-ED, este Supremo Tribunal reiterou o entendimento de que a existência de competência da Justiça Federal deve ser por ela aferida:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem” (RE n. 669.952-AgR-ED/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016).



    Assim, não há reparos a serem feitos na decisão da Justiça Federal, que declinou da competência por não vislumbrar interesse da União na causa.



    8. Consta da sentença do juízo da Primeira Vara Federal de Porto Alegre o indeferimento da “inicial em relação à União por ilegitimidade passiva e declino da competência para julgamento da lide subsistente” (fl. 4, vol. 16).



    Nessa decisão e no acórdão que a confirmou, utilizou-se como fundamento a legislação infraconstitucional referente à assistência social (Lei n. 8.742/1993) e verificou-se a desnecessidade de a União compor o polo passivo da ação, na qual se buscava a disponibilização de vaga em abrigo público ou o custeio de acolhimento em unidade residencial destinada a esse fim.



    Apesar da relevância desse direito social, rever o que decidido pelas instâncias ordinárias exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.742/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 639.761-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E INSS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.294.569-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Tributário. Direito Processual Civil. Execução fiscal. Ilegitimidade passiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.236.014-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 13.10.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 916.772-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora